Tribunal: TJES
Processo: 5010807-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
R
ECUR
SO
CONHECIDO
PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO
.
1.
O artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que ocorrerá nulidade “em decorrência de decisão carente de fundamentação”.
2.
No caso, considerando que as decisões sequer analisaram a tese ministerial de indeferimento do pleito defensivo de detração penal, está caracterizada a nulidade absoluta das decisões por falta de fundamentação.
3
.
Recurso conhecido para acolher a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal), à unanimidade, conhecer do recurso ministerial para acolher a preliminar de nulidade das decisões, por ausência de fundamentação, nos termos do voto do eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010807-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANDRA REGINA DA SILVA

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
, em face da decisão (mov. 26.1) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Execução Criminal nº 2000233-53.2023.8.08.0035, que deferiu o pedido de detração da pena de Sandra Regina da Silva, considerando o período que a apenada ficou presa preventivamente.

Em razões recursais (mov. 146.1), o Ministério Público de 1º grau suscita a preliminar de nulidade da decisão agravada em razão da ausência de fundamentação. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com o afastamento da detração penal aplicada em benefício da agravada.

Pois bem. Depreende-se do processo de execução em comento que no mov. 9.1 a defesa requereu a aplicação da detração da pena em relação ao período em que a apenada Sandra Regina da Silva ficou presa preventivamente.

Em manifestação, o Ministério Público de 1º grau requereu o indeferimento do pleito defensivo, asseverando não se tratar de hipótese de detração penal, ao fundamento de que o tempo que a agravada ficou presa preventivamente não seria suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, conforme requisitos objetivos previstos em lei.

Não obstante, em decisão no mov. 26.1, a magistrada
a quo
deferiu o pleito defensivo, estabelecendo o regime semiaberto para início de cumprimento de pena da agravada,
não se manifestando
a respeito dos fundamentos e requerimentos realizados
pelo
Parquet
.

Diante disso, o
Parquet
opôs embargos de declaração (mov. 63.2), ao argumento de que a magistrada
a quo
foi omissa ao deixar de enfrentar os seus argumentos, postulando, por conseguinte, fosse sanada a omissão verificada.

Em decisão no mov. 1
3
9.1, a magistrada negou provimento aos embargos de declaração, asseverando que “
não houve contradição, omissão e nem obscuridade”
,
acrescentando, ainda, que “
o recurso é manifesto inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional”.

A partir disso, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso de agravo em execução,
suscitando a nulidade da decisão que não analisou o pedido ministerial
de indeferimento da

aplicação da detração
postulada pela defesa
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
6249490
, opinou pelo acolhimento da preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º grau, “
declarando-se a nulidade da decisão 26.1, prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução SEEU nº 2000233-53.2023.8.08.0035
.
”.

Dessa forma, analisando detidamente os autos, entendo que
merece acolhimento o pleito ministerial
. Explico.

O Código de Processo Penal, no artigo 315, § 2º, incisos III e IV, é expresso no sentido de que não se considera fundamentada decisão que não enfrenta os argumentos trazidos pelas partes que influenciam na decisão final do magistrado. Confira-se:

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

[...]

§ 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador [...].

Em complementação, o artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, estabelece que
ocorrerá nulidade “
em decorrência de decisão carente de fundamentação”
.

Partindo dessa premissa, analisando detidamente os documentos constantes no processo de execução do agravado, verifica-se com clareza que a magistrada
a quo,
seja na decisão que deferiu o pleito defensivo (mov. 26.1), seja na decisão que apreciou os embargos de declaração (mov. 139.1)
em nada se manifestou a respeito do pedido e fundamento apresentado pelo Ministério Público de 1º grau
.

Dessa forma, coaduno com o entendimento da Procuradoria de Justiça no sentido de que as mencionadas decisões carecem de fundamentação, razão pela qual
deve ser acolhida a nulidade pretendida no recurso em análise
.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO IMPRÓPRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. É nula a decisão que sequer analisa as teses defensivas ou que deixa de apresentar fundamento próprio. Isso porque, nessa hipótese,
está caracterizada a nulidade absoluta da decisão por falta de fundamentação
, conforme determina o art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. (TJMG; AgExcPen 0319154-88.2023.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 23/10/2023; DJEMG 23/10/2023).

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso

para
acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público de 1º gra
u
,

e

DECLARAR A NULIDADE DAS DECISÕES
26
.1 E 1
3
9.1 proferidas nos autos da Execução nº 2000233-53.2023.8.08.0035
,
a fim de que o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha se manifeste e fundamente expressamente a respeito do pleito ministerial de

não aplicação da detração penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.